Tribunal: TJPA
Processo: 0866143-77.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866143-77.2019.8.14.0301

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

APELADO: LOURIMAR MOURA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE ANULOU SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por LOURIMAR MOURA DA SILVA contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, anulando sentença de extinção de ação de busca e apreensão proposta pelo agravado. O juízo de origem extinguiu o processo com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos processuais, ao passo que a decisão monocrática entendeu se tratar de hipótese de abandono da causa, sem prévia intimação pessoal da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, por abandono da causa, é válida na ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora para que regularize o andamento do feito.

4. A sentença de primeiro grau, embora fundamentada formalmente no art. 485, IV, do CPC, trata, em verdade, de abandono processual, situação que impõe a observância da regra do §1º do mesmo artigo.

5. A ausência de intimação pessoal da parte autora configura cerceamento de defesa e nulidade processual, consoante jurisprudência consolidada do STJ.

6. A tese recursal de ausência de interesse processual não se sustenta, pois o despacho que antecedeu a sentença revela tentativa de intimação genérica e não pessoal, em desconformidade com a exigência legal.

7. Diante da ausência de fundamentos novos ou aptos a infirmar a decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A extinção de ação de busca e apreensão por abandono processual exige a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme determina o art. 485, §1º, do CPC; 2. A ausência dessa intimação configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença extintiva por vício processual; 3. A classificação equivocada do fundamento legal da extinção não afasta a necessidade de observância da formalidade essencial prevista em lei.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, IV e §1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º; Lei nº 11.419/2006, art. 9º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.321.052/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.08.2016; STJ, REsp nº 1.910.279/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0866143-77.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: LOURIMAR MOURA DA SILVA

AGRAVADO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por LOURIMAR MOURA DA SILVA

em face da decisão monocrática de id. 25076406 que
conheceu e deu provimento à apelação cível interposta pela parte ora agravada
.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE CITAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIR OMISSÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II contra sentença do Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que extinguiu o processo de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, fundamentando-se no art. 485, VI, do CPC, sob alegação de ausência de pressupostos de desenvolvimento válido do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a extinção do processo sem resolução de mérito pela ausência de citação pessoal do autor configura cerceamento de defesa, violando o direito ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção de processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, conforme § 1º do mesmo artigo.

4. A intimação para que a parte autora se manifeste em razão de diligência frustrada não caracteriza falta de pressuposto processual, mas abandono do processo, exigindo assim a incidência do art. 485, III, e não do inciso IV.

5. Conforme jurisprudência do STJ, a conversão da busca e apreensão em execução de título executivo é facultativa, permitindo ao credor a continuidade da ação mediante intimação regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular do feito.

Tese de julgamento: 1. A extinção de ação de busca e apreensão por abandono processual demanda a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC; A ausência de citação do autor para suprir omissão constitui cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e VI; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º; Lei nº 11.419/2006, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.321.052/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16/8/2016.

O agravante LOURIMAR MOURA DA SILVA sustenta, em síntese, que a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, foi acertada, pois configurada a ausência de interesse processual e o abandono da causa. Invoca os princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas, pleiteando a reforma da decisão que anulou a sentença de primeiro grau. (id. 25761482)

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que não foi oportunizada a intimação pessoal para suprir eventual omissão, conforme determina o art. 485, §1º, do CPC. (id. 26534772)

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

A decisão monocrática ora impugnada anulou a sentença extintiva de primeiro grau, por reconhecer a nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal da parte autora, exigida pelo art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de abandono processual previstas nos incisos II e III do referido artigo.

Com efeito, conquanto a sentença tenha se fundamentado formalmente no art. 485, IV, do CPC — ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo —, o que se verifica, do exame do conteúdo decisório, é que se cuidava, na verdade, de hipótese de abandono da causa, pois houve apenas intimação da parte para se manifestar sobre mandado negativo, sem a correspondente intimação pessoal para promover o regular andamento do feito.

A jurisprudência pátria, inclusive a oriunda do Superior Tribunal de Justiça, é uníssona ao afirmar que a extinção da ação por abandono processual exige intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade da sentença. A título ilustrativo, cito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPLEMENTAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.

1. A controvérsia central do recurso especial limita-se a definir se a extinção do processo sem resolução do mérito por desatendimento da ordem judicial de complementação de custas processuais, ocorrida após a angularização da relação processual, em virtude do acolhimento de impugnação ao valor da causa, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte, o cancelamento da distribuição é medida excepcional, adstrita às hipóteses de falta de recolhimento das custas iniciais do processo, antes de ordenada a citação. A partir do ingresso do réu na lide, por meio de sua citação, não há mais espaço para falar em cancelamento da distribuição.

3. O não recolhimento de custas complementares em razão do acolhimento de impugnação ao valor da causa formulado em contestação não importa em cancelamento da distribuição.

4. A extinção do processo pelo não recolhimento de custas complementares após a angularização da relação processual mais se amolda à hipótese de abandono da causa, particularizada no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, a exigir, nos termos do § 1º, do mesmo dispositivo, a prévia intimação pessoal da parte.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.910.279/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

No caso concreto, a ausência de citação ou de qualquer intimação pessoal da parte autora impede o reconhecimento válido do abandono da causa, sendo inaplicável o fundamento utilizado pela sentença extintiva. Assim, acertadamente a decisão monocrática reconheceu a nulidade da sentença e determinou o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento da ação.

A tese recursal apresentada no agravo interno, no sentido de que a extinção se deu por ausência de interesse processual, também não se sustenta, pois o próprio despacho que antecede a sentença denota que a parte autora foi instada a se manifestar sobre certidão do Oficial de Justiça, sem que se houvesse procedido à intimação pessoal nos moldes legais.

Assim, impõe-se a manutenção integral do
decisum
, nos exatos termos em que foi prolatado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025